Tribunal: TJDFT
Processo: 0718662-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS RECURSOS. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, esta vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, a flexibilização da regra, quando a hipótese concreta dos autos revela que o bloqueio de valores não prejudica a subsistência digna dos devedores e de suas famílias, além de auxiliar na satisfação do crédito perseguido pela exequente. Não é presumida a impenhorabilidade do valor da restituição do imposto de renda, dependendo da comprovação da natureza alimentar da verba para afastar a penhora.